Tribunal: TJDFT
Processo: 0737125-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Em sua impugnação, o Distrito Federal sustenta que a exequente não faz jus ao valor pleiteado no cumprimento de sentença, pois atuou em contrato especial, não se enquadrando nas atribuições definidas no art. 18 da lei 5.105/2013.
2. Todavia, a distinção não foi estabelecida no título executivo judicial, tampouco consta como exceção no artigo 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013. Na própria sentença, consignou-se que “vale destacar que é irrelevante o período no qual a atividade foi desempenhada.” Desse modo, é correta a decisão que rejeitou a impugnação apresentada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.